Tribunal: TJPA
Processo: 0845769-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845769-06.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845769-06.2020.8.14.0301

Apelante: Banco Bradesco S/A
Advogada: Karina de Almeida Batistuci
Apelada: Maria das Graças Vasconcelos
Advogada: Atuação pela Defensoria Pública do Estado do Pará
Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA SALÁRIO CONVERTIDA UNILATERALMENTE EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS E ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. NULIDADE DOS CONTRATOS ACESSÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I – Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de tarifas bancárias e anuidade de cartão de crédito não contratado, reconhecendo a abusividade na conversão de conta salário em conta corrente sem autorização da consumidora, aposentada, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por dano moral.

II – Comprovada a prática abusiva e a falha na prestação do serviço bancário, sobretudo pela ausência de comprovação da contratação dos encargos imputados à consumidora hipossuficiente, mostra-se legítima a declaração de nulidade dos contratos acessórios e a repetição do indébito na forma dobrada, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Configurado o dano moral diante da indevida subtração de valores de benefício previdenciário, deve ser mantida a condenação, com adequação do quantum para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Recurso parcialmente provido para redução da indenização por danos morais.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845769-06.2020.8.14.0301

Apelante: Banco Bradesco S/A
Advogada: Karina de Almeida Batistuci
Apelada: Maria das Graças Vasconcelos
Advogada: Atuação pela Defensoria Pública do Estado do Pará
Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação declaratória de prática abusiva com pedido de restituição de valores e indenização por dano moral, ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS em desfavor do apelante.

Na petição inicial, a autora alegou ser titular de conta salário utilizada exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário. Relatou que, atraída por uma oferta de empréstimo com condições supostamente vantajosas, firmou com o banco contrato no valor de R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais), dividido em 48 parcelas de R$ 136,91 (cento e trinta e seis reais e noventa e um centavos). Alega que, em decorrência dessa contratação, o banco procedeu à transformação da sua conta salário em conta corrente, o que ensejou a cobrança indevida de tarifas de manutenção e de anuidade de cartão de crédito não contratado. Sustentou que tais encargos provocaram descontos indevidos em sua aposentadoria, sem seu conhecimento ou autorização. Requereu a nulidade dos contratos acessórios, restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais.

Na contestação, o banco alegou ausência de interesse de agir da parte autora, sustentando que não houve resistência à pretensão anteriormente à propositura da demanda. No mérito, afirmou que os serviços bancários foram prestados de forma adequada e que a cobrança de tarifas possui respaldo contratual e normativo, inclusive por regulamentação do Banco Central. Negou a existência de falha na prestação do serviço e requereu a improcedência dos pedidos.

Proferida sentença pelo juízo de primeiro grau, foram julgados procedentes os pedidos formulados pela autora. Reconheceu-se a abusividade das cobranças relativas à manutenção da conta corrente e à anuidade de cartão de crédito, declarando-se a nulidade dos respectivos contratos. Determinou-se a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente desde novembro de 2016, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês. Ademais, fixou-se indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. A sentença foi complementada por embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto à repetição do indébito em dobro.

Inconformado, o banco interpôs apelação reiterando os argumentos da contestação, insistindo que as tarifas foram devidamente contratadas e que a conta da autora não se caracterizava como conta salário, razão pela qual seriam legítimas as cobranças efetuadas. Defendeu a legalidade das práticas bancárias adotadas, destacando que os serviços foram efetivamente prestados, inclusive com movimentações e utilização de produtos bancários pela autora. O apelante refuta a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, alegando inexistência de prova de abalo à honra ou imagem da autora e sustentando que não houve conduta ilícita que justificasse a indenização. Pede, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Sustenta que não houve má-fé de sua parte, requisito necessário para a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. Assim, requer que eventual restituição ocorra de forma simples. Requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente

Nas contrarrazões, a apelada rebateu as alegações do apelante, afirmando a ausência de prova quanto à contratação dos serviços e a ilegalidade da transformação de sua conta sem anuência. Defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845769-06.2020.8.14.0301

Apelante: Banco Bradesco S/A
Advogada: Karina de Almeida Batistuci
Apelada: Maria das Graças Vasconcelos
Advogada: Atuação pela Defensoria Pública do Estado do Pará
Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, impende reconhecer que o presente recurso preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à instância revisora circunscreve-se aos seguintes pontos: (i) validade da transformação de conta salário em conta corrente e da contratação de cartão de crédito, com as respectivas cobranças de tarifas e anuidades; (ii) existência de ato ilícito ensejador de dano moral; (iii) legalidade da repetição do indébito em dobro; e, subsidiariamente, (iv) adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A autora, ora apelada, é beneficiária do INSS e mantém conta bancária junto ao Banco Bradesco S/A exclusivamente para fins de recebimento de seus proventos previdenciários. Alega que, após contratar empréstimo consignado no valor de R$ 2.120,00, o banco réu converteu unilateralmente sua conta salário em conta corrente, passando a efetuar descontos mensais a título de tarifas de manutenção e anuidades de cartão de crédito que alega jamais ter contratado, conforme demonstrado nos extratos bancários acostados aos autos.

A sentença recorrida acolheu integralmente os pedidos formulados na inicial. Declarou a nulidade das cobranças e dos respectivos contratos acessórios, reconhecendo a abusividade das condutas do banco réu. Determinou a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o primeiro desconto, além de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que, conforme consignado pelo juízo sentenciante, houve manifesta falha na prestação dos serviços bancários. O banco réu, a despeito de intimado a comprovar a existência de contratos que amparassem a cobrança de tarifas e anuidades, manteve-se inerte, não apresentando os instrumentos contratuais alegadamente firmados com a autora.

A inversão do ônus da prova, deferida com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, era plenamente cabível, dada a hipossuficiência técnica da consumidora em face da instituição financeira e a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial. A ausência de prova da contratação dos serviços bancários imputados à autora, especialmente em se tratando de pessoa idosa e beneficiária de proventos previdenciários, confere credibilidade à tese autoral e legitima a declaração de nulidade das referidas cobranças.

Ademais, a cobrança da tarifa bancária está em desacordo com as normas aplicadas ao caso, motivo pelo qual não se prosperam os argumentos contestatórios trazidos pelo banco réu.

Isso porque de acordo com a Resolução nº 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional (CMN), vinculado ao Banco Central do Brasil (Bacen), determina expressamente em seu art. 2º, inciso I, a vedação de cobrança de tarifas bancárias de contas bancárias destinadas tão somente para o recebimento de benefício previdenciário, inclusive nas operações de saques, totais ou parciais, dos créditos; in verbis:

Art. 1º A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004.

[...]

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - e vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

[...]

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

A Resolução n. 3.402/2006 do CMN passou por alterações para prevê a vedação a vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I do art. 2º inclusive nas operações de transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos a serem realizados nas contas de que trata o art. 1º relativos a parcelas de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro.

Comprovada a prática abusiva, remanescem os efeitos jurídicos dela decorrentes: a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, que estabelece:

“Art. 42. Parágrafo único – O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Não tendo o banco demonstrado o suposto engano justificável, é de rigor a manutenção da condenação à repetição em dobro.

Tratando-se de contrato de tarifas bancárias destinadas somente a recebimento de benefício previdenciário, preconiza a jurisprudência dominante dos tribunais de justiça brasileiro que a restituição deve ser em dobro. Isso porque, in casu , a requerida agiu com erro injustificado, em desacordo com a Resolução nº 3.402/2006 do CMN/Bacen, a qual é de seu dever ter conhecimento.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO - TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA - ILICITUDE - COBRANÇA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MA FÉ - VERIFIAÇAO - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Segundo Resolução emanada do Banco Central do Brasil é vedada a cobrança de tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços relativos a conta salário.
É indevida a cobrança das tarifas bancárias ou quaisquer outros encargos em conta bancária onde o cliente recebe os seus benefícios previdenciários. Comprovada a má-fé da instituição financeira, que realiza descontos indevidos na conta corrente do consumidor, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.
Para o arbitramento do quantum indenizatório deve-se levar em consideração a condição pessoal do ofendido e do ofensor, bem como as circunstâncias do caso.

(TJ-MG - AC: 10000220054100001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

Apelação Cível n.º 0801085-72.2021.8.20.5125. Origem: Vara Única da Comarca de Patu Apelante: Rita dos Santos Advogados: Janete Teixeira Jales, Jorge Ricard Jales Gomes, Ana Eliza Jales Gomes e Gabriel Freire Sinclair. Apelado: Banco Bradesco S/A Advogada: Larissa Sento Se Rossi Relatora: Desembargadora Maria Zeneide Bezerra EMENTA: DIREITOS CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO. FALTA DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC)
QUANTO À TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À CONTA CORRENTE E POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE COBRANÇAS. DIREITO GARANTIDO PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.402/2006.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. PROVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MAIS ONEROSO AO CONTRATANTE. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO DO USO DA CONTA SOMENTE PARA RECEBIMENTO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRADO FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II CPC). ÔNUS PROBATÓRIO INVERTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO NA FORMA DOBRADA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM OBSERVÂNCIA DO CARÁTER PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RN - AC: 08010857220218205125, Relator: MARIA ZENEIDE BEZERRA, Data de Julgamento: 12/05/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE PACOTE DE CESTA DE SERVIÇOS. TARIFAS BANCÁRIAS. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001543-23.2021.8.16.0053 - Bela Vista do Paraíso - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 24.10.2022)

(TJ-PR - RI: 00015432320218160053 Bela Vista do Paraíso 0001543-23.2021.8.16.0053 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 24/10/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2022)

Quanto ao dano moral, reconhece-se a existência de lesão extrapatrimonial. A reiterada subtração de valores da conta de uma aposentada, sem a devida autorização, compromete não apenas o sustento próprio, mas também sua tranquilidade e segurança.

No que concerne ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional à justa reparação do prejuízo, observando-se, sobretudo, a capacidade econômica das partes e as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISCUSSÃO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS" . CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS" e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário,
caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 2 .
O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; levando-se em consideração a gravidade e extensão do dano e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado
. 3 . Recurso conhecido e provido, à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022857920208140061 18379067, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, deve a sentença ser parcialmente reformada apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidas, no mais, as demais disposições da sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 27/06/2025